Tribunal: STF
Processo: Rcl 75574
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nova América Terras Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0346866-07.2011.8.13.0701, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 42 e nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.



    Narra a parte reclamante que 



    “[c]uidam os autos de origem de Cumprimento de Sentença nº 0010511-86.2018.8.26.0047 na Ação Civil Pública nº 0005750-85.2013.8.26.0047, no qual requer o Ministério Público que a executada, ora Reclamante: (a) comprove a inscrição da propriedade no CAR ou caso este não tenha sido implantado, no CRI e (b) comprove a apresentação de projeto de instituição, demarcação e averbação de área de Reserva Florestal Legal junto ao órgão ambiental.



    Tendo o processo seguido seus termos regulares, a Reclamante se manifestou às fls. 248/270 dos autos de origem, ponderando que realizou as adequações junto ao cadastro ambiental da propriedade rural e aguarda nova análise técnica da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável - CDRS e solicitou a aplicação do art. 68 da Lei Federal nº 12.651/2021, em conformidade com a autorização do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que não havia sido apreciado pelo órgão ambiental à época. 



    O Representante do Ministério Público apresentou manifestação desfavorável à pretensão da Reclamante, aduzindo que ‘de acordo com o teor do acordão proferido nos autos do processo principal, o art. 68 foi expressamente afastado’.



     O r. Juízo a quo acolheu a manifestação, indeferindo o postulado pela Reclamante. Não se conformando com a respeitável decisão a Reclamante interpôs agravo de instrumento que teve provimento negado, mantendo-se os efeitos da decisão original.



    Em sede de recurso especial, a Reclamante impugnou especificamente os dispositivos que vêm sendo debatidos desde a instância ordinária, contudo não foi conhecido o agravo em recurso especial. 



    Vale salientar que as decisões anteriores, aqui recorridas partiram de premissas equivocadas para indeferir a aplicação do art. 68 do Código Florestal em desfavor da Reclamante. 



    Com isso, manteve-se o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que, equivocadamente, afastou a incidência do art. 68 do Código Florestal, ainda que a constitucionalidade deste dispositivo tenha sido confirmada por esse E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.” (edoc.1, p. 2-3)



    Aduz, assim, “que v. acórdão ora vergastado, ao apreciar o processo valorou equivocadamente os elementos de prova contidos nos autos, à luz da legislação pátria e das decisões proferida por este do Supremo Tribunal Federal, na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. (e-Doc. 1, p. 4). 



    Requer o deferimento do pedido liminar a fim suspender os efeitos das decisões proferidas pelo TJSP até o julgamento do presente feito e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para 



    “determinar a cassação da decisão proferida pelo E. TJSP, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42”. 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o entendimento firmado no julgamento conjunto de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937) e uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC nº 42), acerca da constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal).



    Dentre os entendimentos firmados no julgamento das referidas ações do controle concentrado de constitucionalidade encontra-se a declaração da constitucionalidade do art. 68 da Lei nº 12.651/12, o qual dispensa os proprietários que realizaram supressão de vegetação de acordo com a legislação vigente à época de se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal. Na ocasião, para tanto, reconheceu-se que 



     “[a] aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador”. 



    O ato reclamado consiste em acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento nº 2230573-37.2022.8.26.0000, mediante o qual se manteve a decisão que indeferiu a aplicação do artigo 68 do Novo Código Florestal, bem como a obrigação de fazer consubstanciada na instituição, demarcação e recomposição de cobertura vegetal de área de 20% de reserva legal do imóvel, sob os seguintes fundamentos:



    “1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r. decisão copiada a fls. 309 (autos principais), que indeferiu a aplicação do artigo 68 do Código Florestal, concedendo o prazo de trinta dias para que a executada providencie as adequações determinadas pelo órgão estadual, bem como para que adeque a restauração ambiental de modo a abranger a recomposição de toda a área de reserva legal no percentual previsto na legislação (20% da área da propriedade). 



    Sustenta a agravante a necessidade de aplicar o art. 68, do Código Florestal. Argumenta que o trecho do acórdão destacado pelo Ministério Público e acolhido pelo R. Juízo como razão de decidir, na realidade se tratou de mera alegação de passagem, sem ter o condão de formar coisa julgada ou de alterar o mérito do feito. Ressalta que, de acordo com o §3º do art. 489 do CPC, ‘a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’, o que não foi feito pelo R. Juízo a quo. Diz que sua aplicabilidade, em tese, é e continua sendo possível, dado o posicionamento explicitado às fls. 901/902, sendo que questões estritamente técnicas referentes à possibilidade de se valer das alternativas de recomposição/compensação previstas na Lei nº 12.651/12, aí incluído o citado art. 68, devem sim ficar a cargo da autoridade ambiental no momento da aprovação dos projetos. 



    Recurso recebido e processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 33/34) e respondido (fls. 41/46), manifestando-se o agravado pela manutenção da decisão recorrida



    Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 52/56), pelo não provimento do recurso.



     É o relatório.



     2. O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:



    ‘Vistos. Cota retro: ciente. Cuida-se de cumprimento de sentença referente a ação civil pública ambiental. Pretende, agora, a requerida a aplicação do artigo 68 do Código Florestal, que implica na dispensa a restauração da reserva legal. Ocorre que, como bem observado pelo Ministério Público exequente, a presente execução decorre de acórdão já transitado em julgado, em cujo bojo já restou afastada a dispensa ora pretendida. Nesse passo, concedo à requerida o prazo de trinta dias para que providencie as adequações determinadas pelo órgão estadual, bem como para que adeque a restauração ambiental de modo a abranger a recomposição de toda a área de reserva legal no percentual previsto na legislação (20%da área da propriedade), nos exatos termos em que requerido pelo exequente. Intime-se.’.



    O recurso não comporta provimento. 



    Pretende a agravante a aplicação do art. 68 do Código Florestal, que implica na dispensa da restauração da reserva legal.



    ‘Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei’.



    Assim, a aplicação do previsto no artigo supracitado depende de prova nos autos de que a legislação, ao tempo da supressão da vegetação, tenha sido obedecida.



    No caso, não há provas de que a legislação tenha sido obedecida. E, ao contrário do que entende a agravante, o v. Acórdão proferido na fase de conhecimento, e que transitou em julgado, já havia afastada a aplicação do artigo pretendido.



    Aqui peça-se vênia para transcrever trecho do mencionado voto, que bem ilustra a questão: 



    ‘No que tange ao art. 68 do Código Florestal, sua aplicabilidade, em tese, é e continua sendo possível, dado o posicionamento explicitado às fls. 901/902. E questões estritamente técnicas referentes à possibilidade de se valer das alternativas de recomposição/compensação previstas na Lei nº 12.651/12, aí incluído o citado art. 68, devem sim ficar a cargo da autoridade ambiental no momento da aprovação dos projetos. De fato as partes em audiência pugnaram pelo julgamento antecipado da lide a fim de que fosse analisada a questão jurídica acerca dos pontos de reserva legal, compensação com APP's, cadastro no CAR e outras, postergando para a fase de execução a definição sobre a matéria fática, isto é, áreas e medidas (fl. 598). Embora esta não se mostre a melhor técnica, já que o na debeatur prova-se na fase de conhecimento, assim restou definido em primeiro grau. Porém, a discussão no presente caso mostra-se, s.m.j., inócua, na medida em que os documentos referentes à inscrição no CAR apresentados pela embargante indicam que a área de Reserva Legal da propriedade é igual a zero, como já observado pela Turma Julgadora (fl. 906, último parágrafo). E de uma propriedade com área total de 6.004,36 ha (onde 20% equivalem a 1.200,8 ha), existem 153,58 ha de APP e 339,68 ha de vegetação nativa remanescente, de forma que haverá necessidade de recomposição. Cabe destacar, ainda, que o art. 68 prevê a dispensa aos proprietários/possuidores de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos no Código caso estes tenham realizado supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época emque ocorreu a supressão. O Código de 1965 já previa a destinação de 20% para a Reserva Legal, percentual este que, à vista dos dados inseridos pela própria embargante no CAR, não foram respeitados’



    Portanto, não basta a mera alegação de cumprimento do art. 68 do Código Florestal, devendo a parte interessada provar que atende os requisitos legais, a fim de afastar eventual cumprimento de sentença, devendo, respeitar o percentual mínimo de 20% de área de Reserva Legal. 



    A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018). 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (edoc. 5, p. 3-6 - grifei)



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Agravo de instrumento. Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença. Pedido de aplicação do art. 68 do Código Florestal. Impossibilidade. Propriedade rural sem a devida instituição de área de reserva legal no percentual mínimo previsto em lei. Obrigação de fazer consubstanciada na instituição, demarcação e recomposição de cobertura vegetal de área de 20% de reserva legal de imóvel rural. Não atendimento do ônus da prova Inexistência de provas do momento da supressão da vegetação. Recurso não provido.” (edoc. 8)



    Como visto, ao contrário do alegado pela reclamante, o TJSP não afastou a aplicação do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, mas tão somente entendeu que não foram cumpridos os requisitos legais exigidos pela própria norma, uma vez que ausente prova nos autos de que a legislação, ao tempo da supressão da vegetação, tenha sido obedecida.



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que não houve negativa de vigência do art. 68 da Lei nº 12.651/12, no todo ou em parte, mas juízo interpretativo de subsunção do caso concreto ao art. 68 da Lei 12.651/2012, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 42/DF E ÀS ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. No caso concreto, o fundamento adotado pela autoridade reclamada, para afastar aplicação de dispositivos do Código Florestal os quais, em tese, exonerariam o reclamante do dever de reparação do dano ambiental, não decorreu do reconhecimento de inconstitucionalidade dessa legislação, em eventual contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgados apontados como paradigma, tampouco da aplicação do princípio tempus regit actum, mas, sim, da verificação fática, no caso concreto, de que não foram satisfeitos os requisitos trazidos pela própria Lei nº 12.651, de 2012. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 59.986/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n 60.883/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26.10.23).



    “ RECLAMAÇÃO. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO LEGAL ÀS ÁREAS DE CERRADO. LIMITES. ADI 4901, 4902, 4903, 49378 E ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os acórdãos paradigmas não trataram especificamente da questão a envolver o momento em que o cerrado passou a ser protegido, tampouco analisaram a possibilidade de supressão dessa vegetação à luz da legislação anterior. Conforme bem sintetizado pelo Ministro Roberto Barroso, a matéria objeto de análise no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901, 4902, 4903 e 4937 foi ‘a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais” (Rcl 46752 AgR, Primeira Turma, DJe 23.5.2022) 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 51.843/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10.3.2023)



    Ademais, a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.DIREITO AMBIENTAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4901/DF, NA ADI 4902/DF, NA ADI 4903/DF E NA ADC 42/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Para divergir do acórdão reclamado seria necessário verificar se, de fato, o desmatamento do imóvel em questão teria ocorrido nos termos da legislação anterior, o que atrairia a incidência do art. 68 do Código Florestal. II - Dissentir das razões adotadas pela Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. III - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo regimental desprovido” (RCl 64.176/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 14.3.2024)



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente